Tribunal: TJMT
Processo: 0011002-62.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011002-62.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO MOURA - CPF: 019.123.589-05 (APELADO), SUPERMERCADO COMPER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011002-62.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCIO MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES [CP, ART. 155,
CAPUT
]

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §1
o
, DO CÓDIGO PENAL [ROUBO IMPRÓPRIO] – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE O AGENTE EMPREGOU VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA, LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO DA COISA, VISANDO GARANTIR A IMPUNIDADE DO DELITO – CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – VIGILÂNCIA ININTERRUPTA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO-VÍTIMA –
ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA
– TESES ACUSATÓRIAS ATINENTES À DOSIMETRIA E REGIME DA PENA PREJUDICADAS –
RECURSO DESPROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual não evidencia que o agente empregou grave ameaça ou violência contra a pessoa, logo depois de subtraída a coisa, não há se falar na prática do crime de roubo impróprio.

A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não caracteriza o crime impossível [Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça]; contudo, a fiscalização ininterrupta exercida pelos seguranças do estabelecimento comercial – haja vista a suspeita que recaía sobre o apelado de que estava com um produtos escondidos em uma sacola –, torna impossível a consumação do delito, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.

Operada a absolvição do agente quanto à prática do delito contido na denúncia, resta prejudicada a pretensão do Ministério Público para exasperar a pena-base do delito ou o regime inicial de cumprimento dela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011002-62.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MÁRCIO MOURA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, buscando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 11002-62.2017.811.0042 – Código 471103), que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou MÁRCIO MOURA à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritivas de direitos – consistente na prestação de serviços comunitários –, pelo crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal [doc. digital n. 175102833].

Em suas razões, a 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT assevera que o apelado empregou violência e/ou grave ameaça visando “
garantir a impunidade do crime, através de sua fuga, caracterizando o delito de roubo impróprio”
. Busca ainda, a reforma da dosimetria, arguindo que:
1)
deve ser rechaçada a atenuante da confissão espontânea e fazer incidir a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal;
2)
faz-se necessário a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, notadamente por se tratar de réu multirreincidente [doc. digital n. 175102833].

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo o apelado, requer seja negado provimento ao recurso acusatório, mantendo-se, na íntegra, a decisão recorrida [doc. digital n. 175192833].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo conhecimento parcial do apelo e, na parte conhecida, pelo seu parcial provimento “
a fim de readequar a reprimenda aplicada ao apelado, em rãzao de sua reincidência e fixar o regime inicial fechado para cumprimento”

[doc. digital n. 180742681].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011002-62.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou MÁRCIO MOURA pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, consoante se extrai da inicial acusatória,
verbis
:

“
no dia 22.3.2017, por volta de 21h no Supermercado Comper, situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, Bairro Alvorada, nesta Capital, o denunciado MÁRCIO adentrou no estabelecimento, colocou 4 conjuntos de duas escovas de dente, marca Oral B e 4 pares de desodorantes no interior de uma sacola de papel e passou pelo caixa sem efetuar o devido pagamento. Na saída do mercado, ao descer da esteira, MÁRCIO foi observado pelo fiscal de prevenção Maxwell Higino Serafim e disse para não encostar nele pois senão iria furá-lo. O fiscal abordou e o meliante reagiu, em seguida deixou a sacola na calçada e empreendeu fuga, atravessando a avenida, sendo perseguido e detido no canteiro por Maxwell. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o denunciado em flagrante delito.

Preso e conduzido à Delegacia de Polícia, o denunciado confessou o crime alegando que estava bêbado.

A
res furtivae
foi apreendida e restituída à empresa/vítima”
(doc. digital n. 175102830 – p. 1/3).

Encerrada a instrução processual, a juíza singular, Silvana Ferrer Arruda, reconheceu a responsabilidade criminal do apelado, condenando-o pela prática do crime de furto simples, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL verbera que as provas angariadas nos autos indicam que MÁRCIO, após subtrair os objetos, entrou em luta corporal com um dos funcionários do supermercado, visando garantir a impunidade do crime, de modo que sua conduta se enquadra no delito de roubo impróprio [CP, art. 157, §1
o
]. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, buscando, na segunda fase, o afastamento da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal [em razão de o agente não ter confessado o emprego de violência na consecução do delito] e o reconhecimento da agravante do artigo 61, I, do Código Penal [haja vista possuir 3 (três) condenações definitivas, sendo 2 (duas) delas por roubo simples e a remanescente por roubo impróprio tentado]. Ao final, requer, a fixação do regime inicial fechado ou semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, por se tratar de réu multirreincidente.

No que tange à condenação pelo crime de roubo impróprio, o pedido
não comporta acolhimento
.

Dúvidas não há em relação a
materialidade
delitiva, que está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta (doc. digital n. 175102830 – p. 5, 17/19, 22, 36), e no depoimento de testemunhas.

Em relação à
autoria
, o policial militar responsável por atender a ocorrência, PETRIKE RENATO ALVES, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
Que a guarnição da viatura 8268 foi acionada, via base comunitária do Bosque da Saúde, pelo supermercado Comper, porque havia um indivíduo detido por furto e que estava agredindo os funcionários do referido estabelecimento comercial; QUE diante da solicitação a guarnição deslocou até o local do fato e contatou com a testemunha que é funcionário do supermercado, o qual passou a relatar
que o suspeito adentrou como cliente e sem a mínima descrição, passou a subtrair os produtos do supermercado e colocá-los dentro de uma sacola de papel em sua cintura
; QUE, depois, o suspeito saiu da loja, sendo que a testemunha tentou abordá-lo, porém o suspeito entrou em luta corporal, deixando o material subtraído e saiu correndo, sendo que a testemunha também correu atrás dele e novamente tentou abordá-lo já no canteiro da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, sendo que o suspeito novamente entrou em luta corporal com a testemunha, porém, com ajuda de populares foi contido e detido; QUE segundo acrescenta a testemunha, o suspeito chegou no supermercado usando uma atadura no braço [...] e que devido a ter entrado em luta corporal com a testemunha, a atadura saiu e o corte que ele tinha abriu [...]; QUE vale destacar que o suspeito foi checado via CIOSP e constou em seu desfavor oito passagens criminais [...]”
(doc. digital n. 175102830 – p. 6/7).

Semelhantes são as declarações do policial militar, FERNANDO MAYKON LIMA E SILVA (doc. digital n. 175102830 – p. 8/9).

O funcionário do estabelecimento-vítima, MAXWELL HIGINO SERAFIM, quando auscultado, afirmou:

“
QUE é auxiliar de prevenção do Supermercado Comper [...] e na data de hoje, por volta de 21h estava em seu local de trabalho
quando foi repassado pelo rádio que um indivíduo estaria furtando produtos dentro do estabelecimento e que passou direto não efetuando o pagamento no caixa
; QUE
o declarante aguardou no final da esteira rolante e o reconheceu como sendo o mesmo indivíduo que, pouco mais de um mês atrás foi detido no estabelecimento tentando furtar produtos
, mas foi aconselhado e liberado; QUE o suspeito, descendo a esteira olhou para o declarante que o aguardava no final e foi dizendo para que desta vez não era nem para encostar nele, pois senão iria furá-lo;
QUE o suspeito estava de posse de uma sacola de papel carregando produtos
e que o mesmo estava com o braço machucado e usava uma faixa; QUE o declarante abordou o mesmo, o qual reagiu,
saiu para fora do estabelecimento e deixou a sacola no chão da calçada, próximo à porta de entrada e saiu correndo
, atravessando a Avenida, mas foi perseguido e detido pelo declarante [...]; QUE o declarante teve que cair no chão para imobilizá-lo, pois o mesmo estava tentando reagir e só conseguiu imobilizá-lo com a ajuda de um policial civil que passava de carro na avenida e o ajudou [...]; QUE logo depois uma guarnição PM chegou e deu voz de prisão ao suspeito e na sacola de papel ele carregava quatro conjuntos de duas escovas de dentes, dois pares de desodorantes [...], sendo feito o cupom fiscal dos produtos que totalizaram R$ 159,55 [...]; QUE a operadora do circuito interno do supermercado lhe informou que o machucado do suspeito foi devido a ter tentado roubar um veículo na feira da mandioca [...]”
(doc. digital n. 175102830 – p. 10/11).

MÁRCIO, quando interrogado, declarou:

“
QUE na data de ontem, por volta de 21h estava bêbado e entrou no supermercado Comper e furtou alguns produtos; QUE ao sair foi abordado, tentou correr e acabou sendo detido no canteiro no meio da Avenida Rubens de Mendonça [...]; QUE foi agredido pelo segurança, mas não revidou; [...] QUE já furtou esse mesmo estabelecimento outras vezes, mas que nunca foi pego, somente desta vez [...]”
(doc. digital n. 175102830 – p. 14/15)

Em juízo, foi ouvida somente a testemunha, PETRIKE, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o Policial Militar, PETRIKE, confirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

Testemunha
: Trabalho na Companhia do Bosque da Saúde [...], a gente foi acionado [...] que os seguranças do mercado estavam com um rapaz detido no canteiro central da Avenida. Chegamos lá, ele estava sentado [...] com sangramento no braço que ele alegava que o segurança tinha feito isso nele, enquanto o segurança tinha um corte no dedo alegando que ele tinha feito com uma cartela de comprimido [...]. Fizemos a detenção dele [...] fomos à UPA e fomos informados que aquele corte não foi feito na luta corporal na situação do mercado porque a enfermeira não podia suturar, pois o machucado já tinha muito tempo, não era um corte novo [...] o corte no réu. Que eles tinham entrado em luta corporal [...]. Na verdade tinham uns três funcionários na hora lá [...].
Os fiscais falaram que ele entrou no mercado, pegou o material, colocou numa sacola e estava saindo e foi abordado. Ele soltou a sacola e tentou correr, aí esse segurança tentou segurar ele, atravessaram a avenida, no meio do canteiro central e entraram em luta corporal
. Segundo o Maxwell que nos informou quem ajudou ele a fazer isso foi um Policial Civil, mas ele não estava no local.

Juíza
:
O réu reagiu então para não entregar as coisas? Eu não entendi
...

Testemunha
:
Não. O que ele me explicou foi que ele tentou foragir. O MAXWELL nos informou que ele jogou a sacola e tentou correr. Aí foi quando ele foi pego
. [...]
Ele jogou a sacola primeiro, correu e depois teve a luta corporal
, no meu entendimento primeiro ele largou a sacola e tentou correr. Aí os fiscais foram atrás e entraram em luta corporal.

Juíza
: E o réu falou o que?

Testemunha
: [...] que o segurança tinha agredido ele [...].

Defesa
:
O senhor disse então que esses três seguranças avistaram ele quando ele chegou
, abordaram [...],
esse pessoal do monitoramento
?

Testemunha
:
Passaram que ele foi monitorado, o tempo todo, pegou a sacola e ao sair na rampa houve abordagem
.

Defesa
:
A todo tempo estavam monitorando, vendo a ação dele
?

Testemunha
:
Isso, a todo o tempo
.

Defesa
: E aí quando ia sair que foi abordado?

Testemunha
: Exato”

Por sua vez, o apelado novamente confessou a prática delitiva, mas disse que, no dia dos fatos, estava bastante embriagado e havia feito uso de entorpecentes. Asseverou que foi abordado na saída do local e que, no mesmo instante, deixou a sacola – contendo os produtos furtados – no chão e saiu correndo, porém foi perseguido, capturado e imobilizado no canteiro da Avenida Historiador Rubens de Mendonça pelos funcionários do supermercado. Por fim, requereu à juíza singular que fosse encaminhado para uma clínica de recuperação, no intuito de tratar sua dependência química,
verbis
:

Réu
: Eu vou ser bem sincero.
Entrei dentro do mercado, fiz o furto, estava muito mal, do álcool, da droga
[...],
a sacola eu deixei dentro do mercado, não saí
. O segurança me agrediu, ele não me agrediu dentro do supermercado, mas no canteiro [...] ele estava com um cacetete, cortou [...].
Já tinha deixado a sacola, não estava com mais nada
[...]
tinha saído do estabelecimento e estava no meio do canteiro
[...],
ele me alcançou
, me bateu, eu defendi e caí [...]. Eu fiquei sentado, esperei o militar chegar com a viatura [...].

Juíza
: O senhor tem outras passagens?

Réu
: Tenho, não vou.. Foi bom eu ter ido para o Carumbé, para refletir sobre minhas condutas.
Eu preciso de um tratamento, quero ir para uma casa de recuperação, para eu voltar a fazer parte da sociedade, trabalhar como eu trabalhava
. Eu necessito [...] vencer esse dia e dizer não ao álcool e à droga e voltar a ser alguém. Eu fui gerente de posto de gasolina, isso não é o meu mundo, isto não está certo.

MP
: Essas condenações de você que já vem desde o Paraná [...], todos crimes contra o patrimônio [...] o senhor cumpriu elas onde?

Réu
: Eu vou ser bem sincero, eu cumpri entre Pascoal Ramos e Carumbé [...] casei dentro da penitenciária [...]. Fiquei quatro anos na penitenciária e já saí há muitos anos atrás [...]. Eu voltei à Vara de Execução [...] eu fiquei fora um tempo [...] a vida de um ex-presidiário não é fácil [...]”

Ao contrário do entendimento esposado pelo Promotor de Justiça – no sentido de que os elementos produzidos evidenciam que o acusado se utilizou de violência contra o funcionário do supermercado para garantir a impunidade do crime –, percebe-se que
não há elementos
suficientes para comprovar que, de fato, houve o crime de roubo impróprio.

A única testemunha ouvida em juízo – o policial militar responsável por atender a ocorrência – narrou ter tomado conhecimento sobre o delito pelas declarações do funcionário do supermercado, MAXWELL, o qual lhe informou que:
1)
o apelado entrou no supermercado, colocou os produtos em uma sacola de papel e tentou sair sem efetuar o pagamento das mercadorias;
2)
ciente da situação, o fiscal de segurança o abordou, próximo à porta de saída, e que, neste instante, MÁRCIO largou a sacola com os produtos no chão e empreendeu fuga para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça;
3)
o acusado foi perseguido e, após entrar em luta corporal com os seguranças do supermercado, foi capturado e imobilizado no canteiro da Avenida, até a chegada da guarnição policial ao local.

Lado outro, não desmerecendo a credibilidade da narrativa de MAXWELL – no sentido de que MÁRCIO ameaçou “
furá-lo
” quando procedeu a abordagem dele na saída do supermercado –, a grave ameaça restringiu-se às suas declarações prestadas em sede policial e a prova
não foi ratificada em juízo
, sobretudo porque a testemunha não foi localizada e sua oitiva foi expressamente dispensada pelas partes.

Portanto, conclui-se que
não há provas concretas
de que o agente tenha exercido violência e/ou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime, mas que abandonou a
res furtivae
, empreendeu fuga do supermercado e, em momento pretérito – no meio da via pública –, resistiu à abordagem dos seguranças, entrando em luta corporal com eles.

Destarte, não restam dúvidas de que MÁRCIO subtraiu os objetos; entretanto, não há se falar, nem com todo o esforço, na possibilidade de ser condenado pelo crime de roubo impróprio.

Mesmo o fato de ele possuir uma lista de antecedentes criminais, com condenações pela prática de crimes patrimoniais, não justifica sua condenação, tampouco sua condição de suspeito, sob pena de aplicação do odioso e combatido direito penal do autor.

Depreende-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO IMPRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. A MATERIALIDADE DO FATO ESTÁ COMPROVADA NOS AUTOS, ASSIM COMO A AUTORIA É INCONTROVERSA, OBSERVADA A FLAGRÂNCIA DO RÉU E A SUA CONFISSÃO JUDICIAL ACERCA DA SUBTRAÇÃO DOS BENS DO INTERIOR DO SUPERMERCADO.
CLASSIFICAÇÃO DELITIVA. A SITUAÇÃO FÁTICA EVIDENCIADA PELA PROVA ORAL INDICA QUE O RÉU, APÓS A SUBTRAÇÃO DOS BENS DO INTERIOR DO SUPERMERCADO, DIRIGIU-SE AO ESTACIONAMENTO E, ALI, FOI ABORDADO PELO SEGURANÇA, AO QUE ENTRARAM EM VIAS DE FATO, RESULTANDO AMBOS FERIDOS. A REAÇÃO DO RÉU, AO QUE PARECE, SE DEU PELA ABORDAGEM, E NÃO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA

[...] APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50197297820238210027, Sexta Câmara Criminal, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em: 23-11-2023)

“[...]
O fato de
[...]
ter consignado que o acusado é "antigo conhecido da polícia", bem como ter passagens por estelionato e outros delitos não clareia a autoria do presente fato-crime. Permitir referida associação instituiria um verdadeiro direito penal do autor
[...]”
(TJDFT, Acórdão 989845, 20160310168127APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Relator Designado: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/12/2016, publicado no DJE: 31/1/2017)

Por outro lado, observo que as circunstâncias que envolveram o delito e a prova produzida em juízo implicam na absolvição do apelado por se tratar de
crime impossível
.

Conforme ficou evidenciado nos autos, os seguranças do supermercado
visualizaram toda a trajetória
de MÁRCIO, qual seja, quando ele subtraiu as escovas de dentes e os desodorantes no setor de higiene e o exato instante que passou pelas caixas registradoras sem efetuar o pagamento das mercadorias.

Consta ainda que os funcionários do comércio
tinham ciência
de que o acusado havia tentado subtrair produtos em outra oportunidade de modo que uma equipe de vigilância
ficou em alerta
, observando seus passos no local, conforme se depreendeu do depoimento extrajudicial de MAXWELL.

Não bastasse isso, o policial militar, PETRIKE, declarou em juízo que, durante entrevista com os envolvidos, os agentes de segurança do local lhe informaram que
estavam acompanhando todos os passos do apelado
e que a equipe responsável pelo controle de câmeras
começou a monitorá-lo
a partir do momento que ele ingressou no comércio. Por fim, asseverou que o fiscal de prevenção –
ciente da subtração praticada por MÁRCIO
– o abordou, próximo à porta de saída do supermercado, ainda em poder da sacola contendo a
res furtivae
.

Neste caso, presente está a figura do
crime impossível
, não só pela existência de câmeras de vigilância ou de agentes de segurança, até mesmo porque “
a existência de segurança ou de vigilância eletrônica não torna possível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”
[STJ, AgRg no AREsp 1553311/AL, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, 5
a
Turma, julgado em 7.11.2019, DJe 22.11.2019], cujo tema está sedimentado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, mas pela fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários do supermercado.

No caso
sub judice,
desde o instante em que ingressou no estabelecimento comercial, o apelado
passou a ser monitorado
pelos agentes de segurança, que, inclusive,
visualizaram o momento exato
e os itens que escondeu dentro de uma sacola de papel.

Neste viés, diante das circunstâncias do caso concreto,
tornou-se impossível
a consumação do crime, dada a
ineficácia do meio empregado
.

O Supremo Tribunal Federal, analisando caso semelhante ao

ora enfrentado, assim decidiu:

Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Furto simples tentado.

Artigo 155, caput, em combinação com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Conduta delituosa praticada em loja de departamento. Estabelecimento

vítima que exerceu a vigilância direta sobre a conduta do paciente.

Acompanhamento ininterrupto de todo o iter criminis. Ineficácia absoluta do

meio empregado para a consecução do delito, dadas as circunstâncias do caso

concreto. Crime impossível caracterizado.
Artigo 17 do Código Penal.

Atipicidade da conduta. Recurso provido. Com fundamento diverso, votaram

pelo provimento do recurso os eminentes Ministros Celso de Mello e Edson Fachin.

1. A forma específica mediante a qual
os funcionários do

estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do

paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou

impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio

empregado. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a

área externa do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do

produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse

restituído à vítima
.

2. De rigor, portanto, diante dessas circunstâncias, a incidência do

art. 17 do Código Penal, segundo o qual ‘não se pune a tentativa quando, por

ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é

impossível consumar-se o crime’.

3. Esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de

toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial que tenha sido

monitorada pelo corpo de segurança ou pelo sistema de vigilância,
sendo imprescindível, para se chegar a essa conclusão, a análise individualizada das

circunstâncias de cada caso concreto
[...]”
(STF, RHC 144516, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG05-02-2018 PUBLIC06-02-2018).

Nesse diapasão, o acompanhamento,
pari passu
do apelado

desde o instante em que adentrou no supermercado — motivado pelo histórico

dele — que passou a ser acompanhado ininterruptamente em todos os seus

movimentos, acabaram por tornar sua ação em crime impossível.

Concluo, portanto, que a conduta perpetrada pelo agente não

se adequa a nenhum dos crimes patrimoniais – furto ou roubo impróprio

–, razão pela qual sua absolvição do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código

Penal é medida de rigor.

Por derradeiro, restam
prejudicados
os demais pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, uma vez que se referem, em sua totalidade, à dosimetria da pena.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e,
de ofício
, absolvo
MÁRCIO MOURA
da prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do Código Penal], em face do reconhecimento do crime impossível [art. 17, do Código Penal], com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024